Tribunal: TJES
Processo: 0001279-61.2012.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001279-61.2012.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JONACI RENATO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001279-61.2012.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JONACI RENATO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jonaci Renato dos Santos contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em razão de supostos disparos de arma de fogo contra Esmeralda Dutra Pereira e Ilza Luzia da Silva Pereira, cujos resultados morte não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente. A defesa pleiteia a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários à pronúncia do recorrente, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de disparo de arma de fogo em via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de certeza absoluta, aplicando-se, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.

No caso, a materialidade delitiva está demonstrada pelas provas dos autos, incluindo depoimentos das vítimas, que apontam disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente, os quais apenas não consumaram o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Indícios suficientes de autoria estão evidenciados pela prova oral, que relata ameaças anteriores, agressões e o contexto dos disparos, reforçando a narrativa acusatória. O recorrente, em seu interrogatório, alternou versões que não afastaram a presença de indícios de animus necandi.

A desclassificação do delito para disparo de arma de fogo em via pública exige prova inequívoca de ausência de intenção homicida, o que não ocorre nos autos. O elemento subjetivo do tipo (animus necandi) deve ser analisado pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme determinação constitucional.

Prevalece a jurisprudência segundo a qual dúvidas quanto à intenção do agente devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, especialmente em crimes dolosos contra a vida na fase de pronúncia, respeitando-se o princípio in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se aplicando nesta fase o princípio in dubio pro reo.

A competência para análise do elemento subjetivo do tipo (animus necandi) em crimes dolosos contra a vida pertence ao Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, I, e art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/6/2022, DJe 30/6/2022.

STJ, REsp nº 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/10/2016.

TJES, RSE nº 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14/9/2022, DJe 20/9/2022.

TJES, RSE nº 023160009249, Rel. Des. Substituto Getulio Marcos Pereira Neves, Primeira Câmara Criminal, j. 23/11/2022, DJe 12/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001279-61.2012.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JONACI RENATO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JONACI RENATO DOS SANTOS

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 5 de fevereiro de 2012, o denunciado desferiu diversos disparos de arma de fogo contra Esmeralda Dutra Pereira e Ilza Luzia da Silva Pereira, apenas não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo em via pública.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o recorrente disse que os fatos não são verdadeiros, sendo que somente discutiu com Esmeralda.

Em seguida, disse que não possuía arma de fogo, sendo que pegou a arma utilizada no carro de um conhecido.

Ao pegar a arma voltou-se em direção a Esmeralda, tendo ficado do lado de fora da casa, sendo que a arma disparou.

Questionado, disse que não tinha problemas com Ilza e que não correu atrás dela desferindo disparos de arma de fogo.

Por fim, modificou sua versão, dizendo que comprou a arma de fogo, porém, sem intenção de matar Esmeralda, mas tão somente de intimidá-la a retomar o relacionamento com ele.

A vítima Esmeralda Dutra Pereira, em juízo, disse que antes do crime já havia sofrido diversas ameaças e agressões físicas e verbais por parte do acusado, inclusive com emprego de armas brancas, o que motivou a separação do casal.

Revelou que no dia dos fatos o réu apontou a arma de fogo em sua cabeça e a ameaçou, momento em que fechou os olhos e ouviu o disparo, o qual não a acertou.

Após o disparo, sua mãe, Ilza, chegou em casa, momento em que o recorrente passou a disparar contra ela, mas também não obteve êxito em acertá-la.

Em seguida, os vizinhos conseguiram retirar a arma de fogo das mãos do réu.

Por fim, afirmou que o réu acreditava que Ilza era a culpada pela separação do casal e, por isso, tinha problemas de convivência com ela.

Por sua vez, também em juízo, a vítima Ilza Luzia da Silva Pereira afirmou que o réu fazia uso de bebidas alcoólicas e constantemente proferia ameaças contra sua filha.

Disse que no dia dos fatos, ao chegar em casa e se deparar com o réu, ele a chamou para conversar, mas ela se recusou e saiu correndo, momento em que ouviu cerca de quatro disparos de arma de fogo.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate , segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente para o crime de disparo de arma de fogo em via pública, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

Recurso em Sentido Estrito - Nº 0000922-17.2016.8.08.0023 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECORRENTE MARIA DAS NEVES MENEGARDO RECORRIDO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA HOMICÍDIO QUALIFICADO MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS TESE DESCLASSIFICATÓRIA ANIMUS NECANDI COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado, na modalidade tentada. A análise sobre o elemento subjetivo do tipo - se de homicídio ou de lesões corporais - é matéria que deve ser enfrentada oportunamente pelo Tribunal do Júri em respeito ao princípio do in dubio pro societate, mormente porque a desclassificação postulada pela defesa somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse a respeito do animus necandi. Precedente do STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória, 23 de novembro de 2022. RELATOR(A)
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 023160009249, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. decisão, nos termos em que proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.